Tribunal: TJSP
Processo: 0015718-27.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desclassificação de falta grave para média na origem – Insurgência ministerial – Autolesão – Tatuagem – Previsão específica no Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo – Ausência de subversão da ordem – Desproporcionalidade – Decisão fundamentada – Agravo DESPROVIDO.